Tribunal: TJSP
Processo: 1088118-57.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO – Averbação premonitória – Interesse de agir – Ocorrência – Medida que configura ameaça de constrição por indicar, em princípio, a sujeição do bem à penhora, arresto ou indisponibilidade, e por gerar presunção fraude à execução em eventual alienação, ameaçando o pleno exercício da posse ou da propriedade pelo terceiro – Inteligência do art. 674, "caput", do CPC –

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO – Averbação premonitória – Interesse de agir – Ocorrência – Medida que configura ameaça de constrição por indicar, em princípio, a sujeição do bem à penhora, arresto ou indisponibilidade, e por gerar presunção fraude à execução em eventual alienação, ameaçando o pleno exercício da posse ou da propriedade pelo terceiro – Inteligência do art. 674, "caput", do CPC – Precedentes do STJ – Sentença extintiva afastada – Recurso provido.